Tribunal: TJDFT
Processo: 0713469-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. NULIDADE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. INDÍCIOS DE FLAGRANTE DELITO. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. PRELIMINAR REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTO SUBJETIVO. VERIFICAÇÃO. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS AUSENTES. MULTA. MANUTENÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INEXISTÊNCIA. A inviolabilidade domiciliar não é direito absoluto, podendo ser afastada em caso de flagrante delito ou desastre, nos termos do artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal. O crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006, é classificado como permanente, ou seja, a consumação e a flagrância protraem-se no tempo. Havendo indícios de flagrante delito no interior da residência, fica caracterizada a justa causa apta a autorizar o ingresso no domicílio, independentemente de consentimento do morador e mandado judicial. O indeferimento de diligências consideradas inócuas, inúteis ou protelatórias não caracteriza cerceamento de defesa. Incabível falar em absolvição em hipótese na qual a materialidade e a autoria dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, e no artigo 180, caput, do Código Penal, restaram suficientemente comprovadas pela apreensão das porções de droga e pelo laudo pericial, bem como pela apreensão de aparelho celular objeto de roubo, além da prova oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo, com destaque para as declarações harmônicas e coerentes dos policiais que atuaram no caso. Inviável o acolhimento do pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de porte para consumo pessoal, haja vista a quantidade de droga apreendida, incompatível com o consumo próprio. Para que seja reconhecida a figura do tráfico privilegiado (artigo 33, § 4o, da Lei n° 11.343/2006), necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa. Se a pena pecuniária foi arbitrada em patamar razoável e proporcional à sanção corporal, consideradas as circunstâncias do caso concreto, inviável a sua redução, ciente de que a multa é de aplicação cogente, uma vez prevista no preceito secundário da norma. Inalterados os fundamentos que motivaram a manutenção da prisão preventiva decretada ao longo do curso processual (risco à garantia da ordem pública), deve ser indeferido o pedido do réu para que recorra em liberdade, mormente em razão da superveniência da sentença condenatória.